Tribunal: STF
Processo: HC 198398
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM HABEAS CORPUS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. ACUSADO QUE ESTAVA EM LIBERDADE PROVISÓRIA QUANDO COMETEU O NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. "Em face dos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, recebe-se o pedido de reconsideração como agravo regimental" (AgRg no HC 471.740/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/04/2019, DJe 09/04/2019). 
    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 
    3. Caso em que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em razão do efetivo risco de reiteração criminosa, porquanto o agravante possui maus antecedentes. Ademais, o acusado estava em liberdade provisória, pois, cerca de um mês antes dos fatos ora apreciados, teria sido preso em flagrante delito pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato e desobediência. 
    4. Na interpretação das instâncias ordinárias e em juízo de cognição sumária, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública e para a devida instrução probatória.
      5. Agravo regimental improvido.”
    (HC 643.901/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - com meus grifos)
    Em suas razões a parte impetrante, em síntese, pretende a revogação da custódia preventiva imposta ao paciente.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus em pronunciamento assim ementado: 
    “EMENTA: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RACIONALIZAÇÃO NO USO DO MANDAMUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Inicialmente, cumpre destacar que, no caso, em que pese tenha sobrevindo sentença penal condenatória, não houve a perda de objeto deste habeas copus, tendo em vista que a prisão preventiva foi mantida pelos mesmos fundamentos exarados no decreto prisional, conforme se verifica no Portal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (Processo n° 5000697-60.2021.8.24.0064).
    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).
    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos  previstos nos arts. 312 e 313 do CPP.
    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 
    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, como bem ressaltou o Superior Tribunal de Justiça, ao destacar a legalidade do decreto prisional, “que a prisão preventiva do paciente está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista o seu histórico criminal, no qual constam registros de tráfico de drogas, embriaguez ao volante, desacato e desobediência. Ressalte-se, ainda, que o paciente estava em liberdade provisória, pois, cerca de um mês antes dos fatos ora apreciados, teria sido preso em flagrante delito pelos crimes de embriaguez ao volante, desacato e desobediência”. (grifos no original)
    O Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. Nesse sentido, citem-se os seguintes julgados: HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; HC 193.485-ED, Ministro Alexandre de Moraes, todos em linha com o precedente que segue:
    “Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes”.
    (HC 182.773-AgR/PB, Ministra Rosa Weber – com meus grifos)
    Com efeito, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, considerando, sobretudo, que o paciente estava em liberdade provisória quando voltou a delinquir. Assim, como consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o benefício concedido anteriormente não foi capaz de impedir o agravante de cometer novo delito”. 
    Por sua vez, no tocante à alegação de ausência de audiência de custódia, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão impugnado não apreciou, no ponto, a pretensão formulada pela parte impetrante.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077-AgR, Ministra Cármen Lúcia; HC 157.575-AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 164.611-AgR, Ministro Edson Fachin; HC 190.387/RN, Ministro Gilmar Mendes; HC 189.201-AgR/SC, Ministro Luiz Fux; HC 190.319-AgR/RJ, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702- -AgR/SE, Ministro Roberto Barroso). 
    Ainda que superado referido óbice, melhor sorte não socorreria ao impetrante, porquanto observo que há diversos precedentes desta Suprema Corte no sentido de que a superveniência da realização da audiência de instrução e julgamento e da sentença condenatória torna superada a alegação de ausência de audiência de custódia (HC 193.997/MG, Ministro Nunes Marques; HC 195.299/MG, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 26.592/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 29.040/SC, Ministro Roberto Barroso), e no presente caso já houve sentença condenatória em desfavor do paciente.
    Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, indefiro-o.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator